Tribunal: TJDFT
Processo: 0737984-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) PROCESSO: 0737984-10.2020.8.07.0000 REQUERENTE: RICARDO TAVARES MENDES REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Sobre as alegações da Defesa de RICARDO TAVARES MENDES, objeto do presente expediente, encaminhem-se os autos ao MPDFT para manifestação, com a urgência que o caso requer. Após retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator